Tribunal: TJSP
Processo: 0028480-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação revisional de débito fiscal, que também é objeto de execução fiscal – Distribuição ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos - Redistribuição ao Setor de Execuções Fiscais da mesma Comarca – Fundamento em conexão e possibilidade de conhecimento da ação como embargos à execução - Impossibilidade de reunião dos feitos – Setor de execuções

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação revisional de débito fiscal, que também é objeto de execução fiscal – Distribuição ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos - Redistribuição ao Setor de Execuções Fiscais da mesma Comarca – Fundamento em conexão e possibilidade de conhecimento da ação como embargos à execução - Impossibilidade de reunião dos feitos – Setor de execuções fiscais com competência absoluta e restrita para o processamento e julgamento de execuções fiscais e respectivos embargos à execução - Inteligência dos Provimentos CSM no 778/2002 e 2.509/2019 - Precedentes – Conflito conhecido e procedente - Declaração de competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos, suscitado.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000730366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0028480-90.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DO SETOR DE
EXECUÇÕES FISCAIS DE GUARULHOS, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito negativo de competência, e declararam a
competência do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUARULHOS).V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 47.705
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0028480-90.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos (Autos no 1004416-40.2019.8.26.0224)
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA
COMARCA DE GUARULHOS
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE GUARULHOS
Interessado: Edson Joel Martinez Mamani; Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Guarulhos
SAAE; Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação revisional
de débito fiscal, que também é objeto de execução fiscal

Distribuição ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos
- Redistribuição ao Setor de Execuções Fiscais da mesma Comarca
Fundamento em conexão e possibilidade de conhecimento da
ação como embargos à execução - Impossibilidade de reunião dos
feitos Setor de execuções fiscais com competência absoluta e
restrita para o processamento e julgamento de execuções fiscais e
respectivos embargos à execução - Inteligência dos Provimentos
CSM no 778/2002 e 2.509/2019 - Precedentes Conflito conhecido e
procedente - Declaração de competência do Juízo da 1a Vara da
Fazenda Pública de Guarulhos, suscitado.
VISTOS.
Trata-se de conflito negativo de
competência
suscitado
pelo
MM.
JUÍZO
DE
DIREITO DO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS em
face do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DA
FAZENDA
PÚBLICA,
ambos
da
Comarca
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 3
Guarulhos, nos autos da ação revisional de débito
de consumo de água c.c. obrigação de fazer
ajuizada por Edson Joel Martinez Mamani em face
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Guarulhos
-
SAAE
e
da
Companhia
de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP (Proc. no 1004416-40.2019.8.26.0224).
Há dissenso sobre a competência
para o processamento e julgamento da aludida
ação, ante a existência de conexão com a
respectiva execução, a possibilidade, ou não, do
seu processamento como embargos à execução, e a
aplicação do Provimento no 2.509/2019, e do art.
1o, do Provimento no 778/2002, ambos do C.
Conselho Superior da Magistratura.
Foi designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE GUARULHOS) para
apreciar e decidir questões urgentes (fls. 7/8).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 4
Conhece-se do conflito negativo de
competência, visto que presente a hipótese
prevista no art. 66, II, do Código de Processo Civil.
Debate-se
na
ação
de
origem,
distribuída à 1a Vara da Fazenda Pública de
Guarulhos (suscitado), débito objeto de execução,
em trâmite no Juízo das Execuções Fiscais da
mesma Comarca (suscitante).
Sob o fundamento de conexão e de
ser agitada, na ação de origem, matéria atinente a
embargos
à
execução,
determinou-se
a
redistribuição dessa demanda, da 1a Vara da
Fazenda Pública de Guarulhos (suscitado) ao Juízo
das
Execuções
Fiscais
da
mesma
Comarca
(suscitante), daí emergindo esse conflito negativo
de competência.
O Provimento no 778/2002, do C.
Conselho Superior da Magistratura, dispõe, em
seus arts. 1o e 2o, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 5
“Artigo 1o - Os Serviços Anexos das
Fazendas Públicas das Comarcas do
Interior do Estado têm atribuição
restrita
ao
processamento
e
julgamento das execuções fiscais,
reguladas
pela
Lei
Federal
no
6.830/80, e respectivos embargos,
que,
segundo
a
lei
processual,
tenham por competente o foro da
respectiva Comarca.”
“Artigo 2o - Outras ações cíveis de
natureza tributária, que não se
incluam na atribuição dos Serviços
Anexos
das
Fazendas
Públicas,
definida no artigo 1o, deverão ser
distribuídas às Varas Cíveis.”
Como se vê, as Varas de Execuções
Fiscais têm competência restrita às execuções
fiscais
propostas
pelas Fazendas Estadual e
Municipal, bem como aos respectivos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 6
Trata-se de competência absoluta, em razão da
matéria.
Sobre o tema e, relativamente à
Comarca de Guarulhos, o art. 1o, do Provimento no
2.509/2019,
do
C.
Conselho
Superior
da
Magistratura, estabelece que:
“Art. 1o - Fica criado na Comarca de
Guarulhos, o Setor das Execuções
Fiscais, que dará apoio às 1a e 2a
Varas da Fazenda Pública, no qual
serão processadas e julgadas todas
as execuções fiscais reguladas pela
Lei Federal no 6.830/80, bem como
os respectivos embargos de sua
competência.”
Bem se vê, nessa linha, que o Setor
de Execuções Fiscais da Comarca de Guarulhos
tem competência limitada ao processamento e
julgamento de execuções fiscais e seus respectivos
embargos,
não
alcançando
ações
de
outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 7
natureza.
Assim, não há que se falar em
reunião da ação de origem com a execução , que
tramita no Juízo suscitante, uma vez que aquela
não é de competência do Setor de Execuções
Fiscais de Guarulhos.
Nesse sentido:
Conflito negativo de competência.
Ação declaratória c.c. anulatória de
título
executivo.
Demanda
originariamente proposta perante a
Vara
da
Fazenda
Pública.
Determinação de redistribuição dos
autos ao Setor de Execuções Fiscais.
Alegação de existência de conexão
entre a execução fiscal e a ação
anulatória
de
título
executivo.
Competência do Setor de Execuções
Fiscais que é restrita às execuções
fiscais e seus respectivos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 8
Provimentos no 2.509/19 e 778/02.
Impossibilidade
de
reunião
de
demandas.
Conflito
conhecido.
Competência da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Guarulhos.
(TJSP; Conflito de competência cível
0021968-91.2020.8.26.0000;
Relator (a): Daniela Maria Cilento
Morsello; Órgão Julgador: Câmara
Especial;
Foro
de
Guarulhos
-
SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA
COMARCA DE GUARULHOS; Data do
Julgamento: 17/08/2020; Data de
Registro: 17/08/2020)
Conflito negativo de competência.
Ação anulatória de débito fiscal,
ajuizada no MM. Juízo da 1a Vara
da Fazenda Pública de Guarulhos.
Declinação da competência ao MM.
Juízo do Setor de Execuções Fiscais
local, Juízo onde tramita ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 9
execução fiscal entre os litigantes.
Impossibilidade.
Ação
anulatória
não incluída na atribuição dos
Serviços
Anexos
das
Fazendas
Públicas. Artigo 2o do Provimento
CSM
no
778/2002.
Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo
suscitado, da 1a Vara da Fazenda
Pública de Guarulhos. (TJSP; Conflito de competência cível
0022633-10.2020.8.26.0000;
Relator (a): Lidia Conceição; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de
Guarulhos - SETOR DE EXECUÇÕES
FISCAIS
DA
COMARCA
DE
GUARULHOS; Data do Julgamento:
12/08/2020;
Data
de
Registro:
12/08/2020)
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. Ação anulatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 10
débito fiscal, que também é objeto
de execução fiscal em trâmite no
Setor
de
Execuções
Fiscais
de
Guarulhos, distribuída para a 1a
Vara
da
Fazenda
Pública
de
Guarulhos. Remessa para o Setor de
Execuções
Fiscais
local,
sob
a
alegação de conexão entre a ação
ordinária
e
a
execução
fiscal.
Impossibilidade.
Competência
absoluta das varas envolvidas, que
não
pode
ser
modificada.
Inteligência dos artigos 1o e 2o do
Provimento no 778/2020 do CSM do
TJSP.
Competência
do
Juiz
suscitado da 1a Vara da Fazenda
Pública de Guarulhos. (TJSP; Conflito de competência cível
0021453-56.2020.8.26.0000;
Relator (a): Dimas Rubens Fonseca
(Pres. da Seção de Direito Privado);
Órgão Julgador: Câmara Especial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 11
Foro de Guarulhos - SETOR DE
EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA
DE
GUARULHOS;
Data
do
Julgamento: 22/07/2020; Data de
Registro: 22/07/2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação
declaratória
de
inexistência
e
inexigibilidade de débito fiscal

Feito originariamente distribuído à
Vara da Fazenda Pública
Ação
remetida ao juízo dito prevento pelo
trâmite
de
anterior
ação
de
execução pelo Setor de Execução
Fiscal da Comarca
Descabimento
Ação declaratória que é excluída
da competência funcional do setor
de
execuções
da
fazenda
-
Inteligência do art. 1o do Prov. no
778/02 Impossibilidade de reunião
dos feitos segundo o que dispõe o
art.
54
do
CPC,
diante
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 12
competência funcional envolvida no
incidente, representada pela restrição da atribuição da especializada das execuções fazendárias

Eventual
prejudicialidade que se resolve com
o
sobrestamento
de
uma
das
demandas
Inteligência do art.
313, V, "a", do CPC
Conflito
acolhido
Competente o suscitado
(2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Guarulhos). (TJSP; Conflito de competência cível
0019064-98.2020.8.26.0000;
Relator (a): Renato Genzani Filho;
Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de Guarulhos - SETOR DE
EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA
DE
GUARULHOS;
Data
do
Julgamento: 02/07/2020; Data de
Registro: 02/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0028480-90.2020.8.26.0000 - página 13
Registre-se
que,
eventual
prejudicialidade entre as ações deve ser resolvida
por outros mecanismos previstos no Código de
Processo Civil, como, por exemplo, a suspensão de
uma das demandas.
Inequívoca, portanto, a competência
do Juízo suscitado para o processamento e
julgamento da ação de origem.
Ante o exposto, conheço do conflito
negativo de competência, e declaro a competência
do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
GUARULHOS).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator